Tribunal: TJDFT
Processo: 0735878-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO DE ACORDO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe.
2. A parte pretende alterar termos de acordo livremente pactuado entre as partes e homologado em juízo, que já havia estabelecido a pensão cabível e o bem imóvel que permaneceria sob a titularidade da agravante, condições que se encontram acobertadas pela coisa julgada, conforme arts. 485, V, e 502 do CPC, não se havendo de falar, portanto, em nova partilha de bens.
3. Recurso conhecido e não provido.